Tribunal: CARF
Processo: 11040.000269/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11040.000269/2007-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.453 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
CLEA SOLANGE DA ROCHA COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
EX-COMBATENTE DA FEB. ISENÇÃO.
A isenção prevista para pensões ou proventos decorrentes de reforma ou
falecimento de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira - FEB se
aplica aos pagamentos efetuados de acordo com o Decreto-Lei no 8.794 e o
Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, Lei no 2.579 de 23 de
agosto de 1955, art. 30 da Lei no 4.242 de 17 de julho de 1963 e art. 17 da Lei
no 8.059 de 04 de julho de 1990.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 02/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 29/32), onde se apurou Omissão de Rendimentos do Trabalho
Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício e Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de
Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.000269/2007-11
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.453 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000269/2007-11

A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 08/10), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 59/61):
A notificada interpôs impugnação, às fls. 04/06, alegando que os valores recebidos do
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO - COMANDO GERAL referem-se à pensão que recebe
pelo falecimento de seu pai ex-combatente da FEB, os quais a legislação considera
isentos. Reconhece a omissão relativa à MONGERAL S/A SEGUROS E
PREVIDÊNCIA.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 8a Turma da DRJ/POA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte omitidos na declaração de
ajuste anual.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 17/05/2010 (e-fls. 66), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 20/05/2010 (e-fls. 67/68) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Informa que os rendimentos recebidos do Comando do Exército dizem respeito à
pensão por morte de seu pai, Aparício Costa, na condição de ex-combatente da FEB, amparada
pelo art. 30 da Lei 4.242/63 combinado com o art. 15 da Lei 3.765/60.
- Sustenta que os referidos rendimentos são considerados isentos de acordo com a
legislação em vigor, embora a fonte pagadora insista em informá-los como tributáveis.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado por este Colegiado recai somente sobre a omissão de
rendimentos recebidos do Comando do Exército (e-fls. 04).
A recorrente alega a isenção atribuída a pensionista de ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira – FEB, prevista no art. 39, XXXV, do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXV - as pensões e os proventos concedidos de acordo com o Decreto-Lei no 8.794 e
o Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto
de 1955, Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e Lei no 8.059, de 4 de julho de
1990, art. 17, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XII);
Com efeito, extrai-se do Título de Pensão Especial acostado à defesa (e-fls. 14)
que os rendimentos em exame consistem em pensão militar concedida à recorrente, filha do ex-
combatente da FEB Aparício Costa, com base no art. 30 da Lei 4.242/63 c/c art. 15 da Lei
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.453 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000269/2007-11

3.765/60, enquadrando-se, portanto, na hipótese de isenção prevista no art. 39, XXXV, do
RIR/99.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
omissão de rendimentos recebidos do Comando do Exército.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital